Tribunal: TJDFT
Processo: 0734909-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734909-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANILO RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Inclua-se o processo em pauta presencial para realização de sustentação oral requerida pelo patrono. Intimem-se as partes, devendo o patrono observar a regra contida na Portaria GPR 242, de 08 de fevereiro de 2019. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2025 21:50:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator